Tribunal: TCU
Processo: 003.841/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de concessão de aposentadoria emitidos pelo Superior Tribunal de Justiça. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Antonio Carlos Sobrinho dos Reis; 9.2. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que: 9.2.1. providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, a transformação da VPNI (rubrica "5 - VPNI - quintos") derivada de quintos/décimos de funções comissionadas incorporados entre 8.4.1998 e 4.9.2001, em parcela compensatória, com a devida absorção, parcial ou integral, pelo primeiro reajuste concedido em fevereiro de 2023 pela Lei 14.523/2023, na linha da jurisprudência deste Tribunal; 9.2.2. no prazo de 15 (quinze) dias, convoque o aposentado para escolher entre a percepção das rubricas referentes ao somatório dos quintos após a retificação "674-VPNI Quintos (Dec. Jud. T.J.) (Decisão judicial-Incorporação de quintos/décimos de função) -Decisão judicial (Anexo "Quintos/Décimos/VPNI") e "5-VPNI - Quintos (Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função) " ou da rubrica referente à opção "338-Opção FC (Vantagem de caráter pessoal-Incorporação de opção de função), suprimindo-se a rubrica de menor valor caso não ocorra manifestação; 9.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput, II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para o saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submeta-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.2.5. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao aposentado, informando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não o exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar e arquivar o processo.